Tribunal: TJPA
Processo: 0005654-90.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO CÃVEL. CONTRATOS DE EMPRÃSTIMOS CONSIGNADOS E DE CRÃDITO PESSOAL CELEBRADOS COM A INSTITUIÃÃO BANCÃRIA. RAZÃES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM EQUÃVOCO NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, se destaca que ainda que persista o princÃpio da liberdade de contrataÃ§Ã£o e pactuaÃ§Ã£o das taxas e encargos incidentes, os contratos bancÃ¡rios nÃ£o contam com forÃ§a absoluta e obrigatÃ3ria, principalmente se houver disposiÃ§Ãμes que contrariam o ordenamento jurÃdico, como os princÃpios da boa-fÃ© e equilÃbrio das prestaÃ§Ãμes.2. No que se refere aos capÃtulos da decisÃ£o em que nÃ£o foram acolhidos os fundamentos do recurso de apelaÃ§Ã£o anteriormente interposto pelo BanparÃ¡, destaco que, ao analisar o contrato de emprÃ©stimo n. 970407102747 se observou que nÃ£o existia, de forma expressa, uma data especÃfica para o pagamento (via dÃ©bito em conta corrente) das parcelas mensais decorrentes do emprÃ©stimo. AlÃ©m disso, o extrato de consulta de dados do contrato (fl. 17) demonstra que, de fato, nÃ£o existia uma data especÃfica para a realizaÃ§Ã£o do dÃ©bito sobre a conta do requerente.3. Isso levou Ã conclusÃ£o de que se o dÃ©bito oriundo do emprÃ©stimo fosse realizado em data na qual nÃ£o existisse crÃ©dito na conta do cliente ou esse fosse insuficiente, consequentemente, encargos moratÃ3rios passariam a incidir sobre o contrato pactuado, ao passo que a ausÃªncia de previsibilidade quanto a data dos descontos na conta do recorrido seriam claramente atentatÃ3rios ao instituto da transparÃªncia nas relaÃ§Ãμes de consumo (art. 4Âº, caput do CDC), bem como contrÃ¡rio Ã boa-fÃ© (art. 4Âº, III do CDC) e Ã proibiÃ§Ã£o e repressÃ£o aos abusos praticados no mercado contra o consumidor, nos termos do art. 4Âº, VI do CDC.4. Ademais, com a leitura do documento de fl. 17 se observou que praticamente todos os dÃ©bitos, ao longo do contrato, foram realizados em valor superior Ã parcela de R$ 451,20, portanto, com a incidÃªncia de encargos moratÃ3rios, o que corrobora as alegaÃ§Ãμes do requerente.5. Desse modo, considerando que o banco recorrente nÃ£o se desincumbiu, tanto na apelaÃ§Ã£o cÃvel quanto no agravo interno, do Ã ́nus de provar fato que os valores, inclusive, encargos moratÃ3rios, estariam sendo cobrados nos termos contratuais ou dentro da realidade de mercado, agiu com acerto o magistrado a quo ao fixar o ressarcimento do valor de R$ 271,52, cobrados a tÃtulo de juros por pagamento supostamente fora do vencimento, quanto ao contrato n. 970407102747. 6. De mais a mais, quanto ao contrato de emprÃ©stimo MULTICRED nÃºmero 72.543, resta claro que ao longo do contrato celebrado, o requerente sempre lanÃ§ou mÃ£o de saques em sua conta corrente, conforme se verifica dos extratos colacionados, porÃ©m, em que pese a tentativa de esclarecer as peculiaridades do emprÃ©stimo denominado MULTICRED, entendo que, invertido o Ã ́nus da prova, o requerido nÃ£o se desincumbiu do dever de demonstrar a regularidade dos juros incidentes sobre a conta corrente do cliente, nÃ£o atendendo ao disposto no art. 333, II do CPC/1973.7. AliÃ¡s, o agravante poderia ter apresentado planilha de cÃ¡lculo apta a corroborar a legalidade na cobranÃ§a dos encargos utilizados ou mesmo requerido de forma expressa, ao longo do processo de conhecimento, a realizaÃ§Ã£o de perÃcia contÃ¡bil, mas nÃ£o o fez, caracterizando a preclusÃ£o consumativa desse direito.8. Assim, considerando que o BANPARÃ em momento algum do recurso demonstrou a existÃªncia de equÃvoco quanto aos fundamentos lanÃ§ados, entendo plausÃvel o reconhecimento da alegada abusividade, mantendo o valor da condenaÃ§Ã£o, ao ressarcimento dos juros cobrados no valor de R$ 5.040,00.9. JÃ¡ os danos morais devem ser mantidos sobretudo ao se considerar que, o agravado, por diversas vezes o cliente notificou a instituiÃ§Ã£o financeira para que esclarecesse cobranÃ§as debitadas de sua conta bancÃ¡ria, o que ultrapassa o mero dissabor, causando afliÃ§Ã£o e constrangimento que ensejam a fixaÃ§Ã£o de quantum indenizatÃ3rio a tÃtulo de danos morais.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005654-90.2000.814.0301
.
AGRAVANTE:
BANCO DO ESTAO DO PARÁ

ADVOGADO(A): ERON CAMPOS SILVA OAB/PA nº 11.362
AGRAVADO:
FRANCISCO MENDES DA SILVA

ADVOGADO(A): FRANCIMAR BENTES GOMES OAB/PA 4.577
RELATORA: DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN
.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CRÉDITO PESSOAL CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM EQUÍVOCO NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, se destaca que ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.
2. No que se refere aos capítulos da decisão em que não foram acolhidos os fundamentos do recurso de apelação anteriormente interposto pelo Banpará, destaco que, ao analisar o contrato de empréstimo n. 970407102747 se observou que não existia, de forma expressa, uma data específica para o pagamento (via débito em conta corrente) das parcelas mensais decorrentes do empréstimo. Além disso, o extrato de consulta de dados do contrato (fl. 17) demonstra que, de fato, não existia uma data específica para a realização do débito sobre a conta do requerente.
3. Isso levou à conclusão de que se o débito oriundo do empréstimo fosse realizado em data na qual não existisse crédito na conta do cliente ou esse fosse insuficiente, consequentemente, encargos moratórios passariam a incidir sobre o contrato pactuado, ao passo que a ausência de previsibilidade quanto a data dos descontos na conta do recorrido seriam claramente atentatórios ao instituto da transparência nas relações de consumo (art. 4º, caput do CDC), bem como contrário à boa-fé (art. 4º, III do CDC) e à proibição e repressão aos abusos praticados no mercado contra o consumidor, nos termos do art. 4º, VI do CDC.
4. Ademais, com a leitura do documento de fl. 17 se observou que praticamente todos os débitos, ao longo do contrato, foram realizados em valor superior à parcela de R$ 451,20, portanto, com a incidência de encargos moratórios, o que corrobora as alegações do requerente.
5. Desse modo, considerando que o banco recorrente não se desincumbiu, tanto na apelação cível quanto no agravo interno, do ônus de provar fato que os valores, inclusive, encargos moratórios, estariam sendo cobrados nos termos contratuais ou dentro da realidade de mercado, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao fixar o ressarcimento do valor de R$ 271,52, cobrados a título de juros por pagamento supostamente fora do vencimento, quanto ao contrato n. 970407102747.
6. De mais a mais, quanto ao contrato de empréstimo MULTICRED número 72.543, resta claro que ao longo do contrato celebrado, o requerente sempre lançou mão de saques em sua conta corrente, conforme se verifica dos extratos colacionados, porém, em que pese a tentativa de esclarecer as peculiaridades do empréstimo denominado MULTICRED, entendo que, invertido o ônus da prova, o requerido não se desincumbiu do dever de demonstrar a regularidade dos juros incidentes sobre a conta corrente do cliente, não atendendo ao disposto no art. 333, II do CPC/1973.
7. Aliás, o agravante poderia ter apresentado planilha de cálculo apta a corroborar a legalidade na cobrança dos encargos utilizados ou mesmo requerido de forma expressa, ao longo do processo de conhecimento, a realização de perícia contábil, mas não o fez, caracterizando a preclusão consumativa desse direito.
8. Assim, considerando que o BANPARÁ em momento algum do recurso demonstrou a existência de equívoco quanto aos fundamentos lançados, entendo plausível o reconhecimento da alegada abusividade, mantendo o valor da condenação, ao ressarcimento dos juros cobrados no valor de R$ 5.040,00.
9. Já os danos morais devem ser mantidos sobretudo ao se considerar que, o agravado, por diversas vezes o cliente notificou a instituição financeira para que esclarecesse cobranças debitadas de sua conta bancária, o que ultrapassa o mero dissabor, causando aflição e constrangimento que ensejam a fixação de
quantum
indenizatório a título de danos morais.
ACÓRDÃO
ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno
,
nos termos do Voto da Relatora.
Belém(PA), 05 de julho de 2021.
DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno em apelação cível interposto por BANCO DO ESTAO DO PARÁ, devidamente representada, em face da decisão monocrática de fls. 213/216 que deu parcial provimento ao recurso, nos autos da ação de reparação de danos patrimoniais e morais proposta por FRANCISCO MENDES DA SILVA.
Em sua petição inicial o autor relatou que firmou diversos contratos de empréstimo com o banco requerido, aderindo, por último, ao sistema multicred (contrato nº 72.543) e que foi vítima da realização de descontos indevidos em sua conta corrente, razão pela qual requereu: a devolução dos valores debitados equivocadamente; a apresentação dos contratos de empréstimo celebrados e extratos de suas movimentações bancárias.
Em contestação, o requerido refutou as alegações do requerente, atribuindo à Secretaria de Estado de Administração a equivocada informação do valor líquido a ser creditado na conta corrente do autor. Ao final requereu a improcedência da ação.
Foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos, no seguinte sentido: condenou o réu ao ressarcimento do valor de R$ 176,40, pago a mais no contrato de empréstimo consignado de nº 19960250093; ressarcimento do valor de R$ 271,52, cobrados a título de juros por pagamento fora do vencimento no contrato de nº 970407102747; ressarcimento dos juros cobrados no valor de R$ 5.040,00 quanto ao contrato nº 72.543; condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00; lucros cessantes no valor de R$ 5.030,00; honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação.
Após a interposição de recurso de apelação cível (fls. 180/198) foi proferida a decisão monocrática objeto do presente agravo interno (fls. fls. 213/216) no seguinte sentido:
¿Ante o exposto, com fulcro no art. 557,§1º-A do CPC, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, inclusive para fins de prequestionamento, reformando a sentença vergastada no que se refere à condenação na quantia de R$ R$ 176,40. Deixo de condenar em lucros cessantes o banco recorrente, em função da sentença ter se configurado extra petita quanto a este ponto. Mantenho os demais termos da sentença atacada, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. Custas pelo recorrente, nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC/1973.¿
Nas razões do agravo interno em apelação cível foi suscitado o seguinte: que o contrato foi assinado dentro da legalidade e livremente pelas partes estando o Banco agravante autorizado a debitar na conta corrente do cliente; ofensa ao necessário equilíbrio entre as partes; que o crédito de proventos em conta corrente retira qualquer implicação de cunho salarial; que o Banpará não realiza débito das prestações da linha de crédito MULTICRED dos valores de salário da autora, mas do saldo disponível de sua conta corrente, que também é formado por outros créditos.
Além disso, a recorrente aduz a inexistência de dano moral, que o limite de 30% somente se aplica a empréstimos consignados; faz distinção entre empréstimo consignado e demais empréstimos a título de crédito pessoal.
Por fim, que o autor não aponta qualquer abusividade ou irregularidade nas cláusulas contratuais.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 240/243) pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
Em suas razões, conforme mencionado acima, foi suscitado o seguinte: que o contrato foi assinado dentro da legalidade e livremente pelas partes estando o Banco agravante autorizado a debitar na conta corrente do cliente; ofensa ao necessário equilíbrio entre as partes; que o crédito de proventos em conta corrente retira qualquer implicação de cunho salarial; que o Banpará não realiza débito das prestações da linha de crédito MULTICRED dos valores de salário da autora, mas do saldo disponível de sua conta corrente, que também é formado por outros créditos.
Além disso, a recorrente aduz a inexistência de dano moral, que o limite de 30% somente se aplica a empréstimos consignados; faz distinção entre empréstimo consignado e demais empréstimos a título de crédito pessoal.
Por fim, que o autor não aponta qualquer abusividade ou irregularidade nas cláusulas contratuais.
No presente, em que pesem os argumentos citados acima, entendo a decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que não conseguiu demonstrar possíveis equívocos no julgado proferido quando do Julgamento do recurso de apelação cível.
Nesse sentido, destaco que ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.
A propósito:
¿
Revisional de contrato bancário. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico
(arts. 478 e 480 do CC e art. 6º, V, do CDC). Relativização da pacta sunt servanda. Precedentes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Cédula de crédito bancário. Capitalização dos juros. Admissibilidade legal (art. 28, § 1º, I, e § 3º, da Lei nº 10.931/04). Previsão expressa que legitima sua aplicação pelo credor. Ilegalidade inexistente. Anatocismo. Juros calculados no ato do empréstimo e repartidos em parcelas fixas. Inocorrência do cúmulo de novos juros sobre outros já vencidos. Capitalização mensal inocorrente. Tarifa de cadastro. Previsão contratual. Cobrança autorizada pelo Bacen. Legalidade. Orientação do C. STJ no REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). Eficácia vinculante. Exigibilidade reconhecida. Tarifa de serviços de terceiros. Inexigibilidade. Fato gerador da cobrança não especificado no contrato. Dever de informação adequada e clara desatendido. Custo tarifado que, em razão da natureza da atividade, deve ser suportado exclusivamente pela instituição financeira. Cobrança que não proporciona nenhum benefício ao consumidor. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Casa bancária que confunde boa-fé com interesse próprio. Sentença mantida. Repetição do indébito. Forma simples. Admissibilidade, independentemente da comprovação do erro. Exegese do art. 884 do Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Restituição dobrada. Impossibilidade. Encargo previsto no contrato, ausente vedação à sua respectiva incidência por Resolução do Bacen ou qualquer outra norma legal. Conduta desleal do credor não evidenciada. Precedentes. Recursos desprovidos.
(TJ-SP - APL: 30097373220138260224 SP 3009737-32.2013.8.26.0224, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 08/05/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2014).¿
No que se refere aos capítulos da decisão em que não foram acolhidos os fundamentos do recurso de apelação anteriormente interposto pelo Banpará, julgado parcialmente provido, destaco que, ao analisar o contrato de empréstimo n. 970407102747 se observou que não existia, de forma expressa, uma data específica para o pagamento (via débito em conta corrente) das parcelas mensais decorrentes do empréstimo. Além disso, o extrato de consulta de dados do contrato (fl. 17) demonstra que, de fato, não existia uma data específica para a realização do débito sobre a conta do requerente.
Isso levou à conclusão de que se o débito oriundo do empréstimo fosse realizado em data na qual não existisse crédito na conta do cliente ou esse fosse insuficiente, consequentemente, encargos moratórios passariam a incidir sobre o contrato pactuado, ao passo que a ausência de previsibilidade quanto a data dos descontos na conta do recorrido seria claramente atentatório ao instituto da transparência nas relações de consumo (art. 4º, caput do CDC), bem como contrário à boa-fé (art. 4º, III do CDC) e à proibição e repressão aos abusos praticados no mercado contra o consumidor, nos termos do art. 4º, VI do CDC.
Ademais, com a leitura do documento de fl. 17 se observou que praticamente todos os débitos, ao longo do contrato, foram realizados em valor superior à parcela de R$ 451,20, portanto, com a incidência de encargos moratórios, o que corrobora as alegações do requerente.
Desse modo, considerando que o banco recorrente não se desincumbiu, tanto na apelação cível quanto no agravo interno, do ônus de provar fato que os valores, inclusive, encargos moratórios, estariam sendo cobrados nos termos contratuais ou dentro da realidade de mercado, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao fixar o ressarcimento do valor de R$ 271,52, cobrados a título de juros por pagamento supostamente fora do vencimento, quanto ao contrato n. 970407102747.
De mais a mais, quanto ao contrato de empréstimo MULTICRED número 72.543, resta claro que ao longo do contrato celebrado, o requerente sempre lançou mão de saques em sua conta corrente, conforme se verifica dos extratos colacionados, porém, em que pese a tentativa de esclarecer as peculiaridades do empréstimo denominado MULTICRED, entendo que, invertido o ônus da prova, o requerido não se desincumbiu do dever de demonstrar a regularidade dos juros incidentes sobre a conta corrente do cliente, não atendendo ao disposto no art. 333, II do CPC/1973.
Aliás, o agravante poderia ter apresentado planilha de cálculo apta a corroborar a legalidade na cobrança dos encargos utilizados ou mesmo requerido de forma expressa, ao longo do processo de conhecimento, a realização de perícia contábil, mas não o fez, caracterizando a preclusão consumativa desse direito.
Assim, considerando que o BANPARÁ em momento algum do recurso demonstrou a existência de equívoco quanto aos fundamentos lançados, entendo plausível o reconhecimento da alegada abusividade, mantendo o valor da condenação, ao ressarcimento dos juros cobrados no valor de R$ 5.040,00.
Já os danos morais devem ser mantidos sobretudo ao se considerar que, o agravado, por diversas vezes o cliente notificou a instituição financeira para que esclarecesse cobranças debitadas de sua conta bancária, o que ultrapassa o mero dissabor, causando aflição e constrangimento que ensejam a fixação de
quantum
indenizatório a título de danos morais.
A propósito:
¿APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. - A cobrança de valores na conta do autor após quitado o contrato de empréstimo mostra-se ilegal e indevida, mormente quando a ré deixa de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do demandante. - A sanção imposta pelo parágrafo único do art. 42 do CDC se aplica quando restar comprovada a culpa na cobrança indevida que, na hipótese dos autos, restou descontada quantia após quitação do contrato, razão pela qual cabível a repetição do indébito em dobro. - Não há falar em bis in idem o fato de a ré restar condenada em anterior ação revisional de contrato a restituir valor cobrado durante sua vigência, tido por abusivo, pois na presente demanda a causa é diversa, pois ora condenada a restituir em dobro valores indevidamente cobrados após a quitação do contrato. - A justa remuneração do advogado vem ao encontro da sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme o art. 133 da CF e como tal há de ser considerada. Verba honorária mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70065563413, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 23/07/2015). (TJ-RS - AC: 70065563413 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/07/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2015).¿
Assim, considerando que não obstante os fundamentos lançados nas razões recursais, o agravante não refutou com exatidão os fundamentos lançados na decisão atacada, entendo devido o desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.
.
É o voto.
Belém(PA), 05 de julho de 2021.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora